Tribunal: TJBA
Processo: 0304757-33.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0304757-33.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AFONSO RODRIGO DA SILVA BATISTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO PRECEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E INDIVIDUALIZADA E DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE. LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO SUBSCRITO POR PERITO OFICIAL. SUFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL BALÍSTICO. AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. VALIDADE PROBATÓRIA. CORROBORAÇÃO POR DECLARAÇÃO DA EX-COMPANHEIRA NA FASE INQUISITORIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença (ID 101251199) que absolveu o réu Afonso Rodrigo da Silva Batista das acusações pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (art. 16, parágrafo único vigente à época dos fatos, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003), com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, ao reconhecer a ilicitude das provas por violação de domicílio e a insuficiência do conjunto probatório. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso na residência do acusado configurou violação de domicílio (art. 5º, XI, da CF); (ii) examinar se a materialidade dos delitos está comprovada, notadamente diante da ausência de laudo toxicológico definitivo; e (iii) analisar se há prova válida e suficiente da autoria, em especial a partir dos depoimentos dos agentes policiais. III. Razões de decidir 3. O ingresso domiciliar foi precedido de informação prévia e individualizada de que o acusado armazenava drogas e arma de fogo na própria residência, somada ao consentimento do morador, o que configura as fundadas razões exigidas para a entrada sem mandado; tratando-se de tráfico e de posse de arma no interior do imóvel — crimes de natureza permanente —, presente o estado de flagrância (art. 5º, XI, da CF; Tema 280 do STF), revela-se lícita a prova obtida. 4. A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID 101250959), pelo auto de exibição e apreensão (ID 101250989), pelo laudo preliminar de constatação subscrito por perito oficial (ID 101250995) — hábil à comprovação, ainda que ausente o laudo definitivo — e pelo laudo pericial balístico (ID 101251079). 5. A autoria está demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos agentes policiais, corroborados pela declaração da ex-companheira na fase inquisitorial. 6. Dosimetria. Tráfico de drogas: pena fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito: pena fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Concurso material (art. 69 do CP): 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser paga no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Em consonância com o parecer ministerial, recurso conhecido e provido para reformar a sentença absolutória e condenar o réu Afonso Rodrigo da Silva Batista pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (art. 16, parágrafo único vigente à época dos fatos, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003). Tese de julgamento: 1. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado quando amparado em fundadas razões — informação prévia e individualizada acerca da guarda de drogas e arma no imóvel, conjugada ao consentimento do morador —, sobretudo diante de crime de natureza permanente, que instaura situação de flagrância. 2. O laudo preliminar de constatação, subscrito por perito oficial e apto a identificar com segurança a natureza e a quantidade da substância, quando corroborado por outros elementos, como os depoimentos policiais prestados em juízo, é documento hábil a tal comprovação. 3. Os depoimentos de agentes policiais, harmônicos e corroborados pelos demais elementos dos autos, constituem prova idônea ao decreto condenatório. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 69; CPP, art. 386, V e VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF – Tema 280; STJ – AREsp n. 3.006.146/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2025, DJEN de 23/10/2025; HC n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022; HC: 1018563 - SC (2025/0255608-9), Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 0304757-33.2013.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado o réu Afonso Rodrigo da Silva Batista. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar o réu Afonso Rodrigo da Silva Batista pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16, parágrafo único vigente à época dos fatos, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada eletronicamente). Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO Relator